Tribunal: TJSP
Processo: 1000569-80.2019.8.26.0563
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO – PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
A base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou direito transmitido na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação. Impossibilidade de aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO – PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
A base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou direito transmitido na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação. Impossibilidade de aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei Estadual no 10.705/00 (RITCMD, Decreto no 46.655/02). Ofensa ao princípio da reserva legal. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido.